Tribunal: TJSP
Processo: 1050666-86.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança de alugueis e acessórios da locação – Contrato de locação firmado em benefício de terceiros – Situação que não afasta a obrigação das rés, que figuraram no contrato como locatária e fiadora, ao pagamento dos débitos – Obrigação das rés que se estende até a entrega das chaves, conforme pactuado, ausente aditamento

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança de alugueis e acessórios da locação – Contrato de locação firmado em benefício de terceiros – Situação que não afasta a obrigação das rés, que figuraram no contrato como locatária e fiadora, ao pagamento dos débitos – Obrigação das rés que se estende até a entrega das chaves, conforme pactuado, ausente aditamento contratual – Inaplicável em favor da fiadora o entendimento consagrado pela Súmula no 214, do Superior Tribunal de Justiça – Apelação não provida.